Tribunal: TJMT
Processo: 0040005-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040005-75.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CHAPADA BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.304.167/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO SEIXAS SALGADO - CPF: 057.881.826-46 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), BEATRIZ DE AZEVEDO SA MACIEL - CPF: 136.984.596-04 (ADVOGADO), PAOLA DIAS DE CARVALHO - CPF: 119.114.366-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO — ICMS —

AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR — APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de vício que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.

3.

Claro inconformismo com o resultado.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CHAPADA BRASIL MINERAÇÃO LTDA
., em relação ao Acórdão (Id. 138025673) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que o acórdão foi omisso e não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, uma vez que “
não apreciou ou mencionou o fato de que não há incidência de ICMS para o caso da embargante, obrigação essa imposta pelo embargado conforme o inciso XI do art. 17 da Lei no 7.098/98
”.

Verbera que houve omissão em relação ao fato de que “
os dispositivos citados na decisão embargada não traduzem a suposta infração que embasou a formalização do valor discutido
” pois “
a fiscalização imputou à embargante a falta de pagamento do ICMS, já os artigos citados no voto do d. Relator dizem respeito à ausência de ‘documentação fiscal idônea’ junto às mercadorias
”.

Defende, ainda, omissão quanto à responsabilidade tributária, porquanto “
apontou-se os arts. 113, 124 e 128 do CTN como embasamento para a responsabilidade tributária descrita no art. 18 da Lei no 7.098/98, ocorre que o referido dispositivo também não foi objeto dos Termos de Apreensão e Depósito
”.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionar a matéria.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e dado provimento ao recurso de apelação, com a reforma da sentença e anulação do TAD no 165994/2011.

Tempestividade certificada no id. 141553653.

Contrarrazões pela rejeição (id. 142426173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - ICMS – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

2. Hipótese dos autos em que a autuação do Fisco decorre do não cumprimento das exigências legais, vez que a nota fiscal estava desacompanhada dos documentos idôneos para subsidiar a operação de transporte de bens.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Id. 138025673).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Em síntese, os presentes aclaratórios tem por objetivo esclarecer acerca da presença de provas nos autos de que a operação autuada se trata de mera locação de máquinas, sem transferência de propriedade do bem; a omissão quanto à natureza da fiscalização, uma vez que na autuação consta infração por falta de pagamento de ICMS, já na fundamentação do acórdão consta a ausência de documentação fiscal idônea; por fim, omissão em relação à norma que fundamentou o acórdão, que não foi objeto dos TADs no 128391, 128368 e 128348.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que por meio de um contrato de prestação de serviços, firmado entre a embargante Chapada brasil Mineração Ltda., e a empresa AGN Transportes na data de
30/06/2006
(Id. 107953989 – fls. 42), houve o envio dos maquinários descritos nos TAD ́s 128391, 128368 e 128348, objetos do Aviso de Cobrança no 165994/2011, por infração ao disposto no artigo 17, XI, da Lei no 7.098/98, com multa de mora conforme o artigo 41,
caput
, da Lei no 7.098/98.

Após o indeferimento da medida liminar em Primeira Instância, a parte embargante juntou aos autos contrato de locação dos maquinários, datado de 13/2/2006 (Id. 107953997 – fls. 21), e interpôs o agravo de instrumento no 6438/2012, o qual foi negado provimento (Id. 107959453 – fls. 21).

Os TAD ́s no 128391, 128368 e 128348 foram lavrados em 14/2/2006, um dia após a data constante no contrato de locação, cuja juntada foi feita a destempo somente nos autos, não sendo apresentado no momento da fiscalização.

E na fundamentação adicional dos referidos TAD ́s, lê-se que os maquinários estariam entrando no estado de Mato Grosso para serem entregues à embargante, local diverso do especificado nas notas fiscais, desacompanhadas do contrato de prestação de serviços entre ambas as partes, havendo configuração de venda para o Estado de Mato Grosso, de modo que o contribuinte “
infringiu a Lei Federal no 8.137/90, sujeito ao recolhimento do Diferencial de Alíquota nos termos do art. 3o, inciso XIII, combinado com artigo 6o, inciso IX, da Lei Federal no 7.098/98
”.

De resultado, a fundamentação da infração conforme o disposto no art. 3o, XIII c/c art. 6o, IX, § 3o da Lei no 7.098/98, e penalidade prevista no artigo 18 da Lei no 7.098/98, está correta, bem como o teor do artigo 17 e 18 da Lei no 7.098/98, que tratam justamente da obrigação e responsabilidade do contribuinte sobre o não cumprimento de obrigação tributária.

No caso, houve o descumprimento de obrigação tributária (operação desacompanhada dos documentos comprobatórios da natureza da operação), que resultou na incidência do tributo, e multa.

Deste modo, não há qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto no momento da lavratura dos TAD ́s foi constatada a infração de irregularidade documental da operação, que caracterizou a venda dos produtos e não a sua locação, logo, por óbvio que a fundamentação do Aviso de Cobrança, que engloba os três (3) TAD ́s lavrados é a cobrança do tributo (Diferencial de Alíquota de ICMS) da operação constatada, além da ausência de documentação idônea a acobertá-la.

Com efeito, o acórdão descreve claramente a situação dos autos de que a autuação do Fisco é decorrente do não cumprimento das exigências legais, uma vez que a operação estava desacobertada dos documentos idôneos em comprovar que se tratava de locação de equipamentos, a incidir o ICMS, o que sepulta a tentativa de desconstituir a higidez da multa, inclusive a responsabilidade por ela.

Uma vez constatada a operação sem a documentação fiscal que comprove a operação alegada pelo embargante, a autuação feita pelo agente fiscal é vinculada à Lei, consoante foi delineado no acórdão.

Sobre a aplicação do REsp 1125133/Sp, no acórdão embargado está pela técnica de distinção:

“com viés nos artigos 489, § 1o, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta aos fundamentos afetados no REsp n. 1.125.133-SP – ‘não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, porquanto
a questão versada distingue do tema-guia, vez que a autuação decorre do descumprimento da obrigação imposta ao contribuinte a evidenciar a legitimidade e ausência de mercancia do ato
”. (Id. 140251672 – fls. 13).

Ao fim e ao cabo, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa do (s) vício (s) apontado (s) – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022